Tribunal: TJMT
Processo: 0011614-93.2012.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
INTERESSADO/APELADO:
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

Número do Protocolo: 174703/2016
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DESPESAS COMPROVADAS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez configurados os requisitos da responsabilidade civil, deve o requerido indenizar a parte autora pelos prejuízos causados.
Recurso desprovido. Sentença retificada em parte.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
INTERESSADO/APELADO:
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação cível interposto por Município de Pedra Preta, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, que julgou procedente os pedidos do autor Rodorápido Transportes LTDA e improcedente a reconvenção ofertada pelo requerido e ainda o condenou a pagar uma importância de R$ 128.837,00 (cento e vinte e oito mil oitocentos e trinta e sete reais) a título de danos matérias e de R$ 41.162,89 (quarenta e um mil e cento e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) pelos lucros cessantes e R$ 700,00 (setecentos reais) pelos serviços de guincho.
Sustenta o apelante, preliminarmente, que deve ser declarada a nulidade da r. sentença guerreada, ante à ausência de intimação do apelante para a solenidade de instrução (audiência de instrução e julgamento).
Alega que apesar da publicação da decisão no Diário Oficial, a intimação do apelante não se perfectibilizou, tendo em vista que durante toda marcha processual o recorrente fora representado por apenas dois procuradores, quais sejam: Dr. Gilberto Machado Custódio – fls.115 e Dr. Edno Damacena de Farias, contudo a intimação se deu em nome da assessora jurídica do Município, pessoa esta que não detinha poderes legais para representar o autor em juízo.
No mérito, aduz que os danos foram causados por culpa exclusiva de terceiro – motorista do veículo da requerente – não podendo dessa forma implicar responsabilização solidária ou subsidiária ao contestante, bem como os valores apresentados pelo autor não obedecem nenhum parâmetro de razoabilidade, e se apresenta como flagrante situação de enriquecimento ilícito em detrimento a essa honrosa entidade sem fins lucrativos.
Argumenta ainda que a comprovação da extensão do dano se dá tão somente através do pedido número 000220 emitido pela empresa NPM Caminhões, não havendo nenhuma comprovação de que o pagamento se deu nessa quantia.
Ao final, pugna pela reforma da decisão que condenou o Município ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes, bem como a procedência da reconvenção com a condenação ainda em custas e honorários advocatícios.
As contrarrazões foram apresentadas às fls.265/286 – TJ, pugnando pelo desprovimento do recurso.
A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por entender ausente o interesse público que autoriza e determina a intervenção na lide (fl.297-TJ).
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O apelante assevera, preliminarmente, que deve ser declarada a nulidade da r. sentença guerreada, ante a ausência de intimação do apelante para a solenidade de instrução (audiência de instrução e julgamento).
Alega que apesar da publicação da decisão no Diário Oficial, a intimação do apelante não se perfectibilizou, tendo em vista que durante toda marcha processual o recorrente fora representado por apenas dois procuradores, quais sejam: Dr. Gilberto Machado Custódio – fls.115 e Dr. Edno Damacena de Farias, contudo a intimação se deu em nome da assessora jurídica do Município, pessoa esta que não detinha poderes legais para representar o autor em juízo.
Pois bem.
Não há que se falar em nulidade, uma vez que a assessora jurídica supramencionada juntou aos autos a Portaria n. 020/2013 que dispõe sobre sua nomeação como Servidora Pública Municipal, às fls.140, gerando assim uma presunção de regularidade de representação processual do Município.
Ademais, compulsando os autos, o apelante não apresentou nenhuma manifestação de que a referida servidora não integrava mais o corpo de servidores da Procuradoria Municipal.
Destarte, dúvida não há de que o Município de Pedra Preta foi regularmente intimado de todos os atos processuais, por meio de publicação no DJe (o que pode ser confirmado mediante simples consulta ao andamento processual do feito, no sítio do TJMT, na internet).
Por fim, vale ressaltar que a prerrogativa de intimação pessoal, por carga, remessa ou meio eletrônico à União, Estados, Distrito Federal e os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, para todas as manifestações pessoais, foi introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015 (art.183), cuja vigência teve início após os atos processuais (intimações) que o recorrente reputa nulos.
Diante deste cenário, tratando-se de intimações publicadas na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que, à exceção das execuções fiscais, não conferia ao procurador do Município a prerrogativa de intimação pessoal, não há que se cogitar em devolução de prazo. Do contrário, estar-se-ia beneficiando o ente público com prerrogativa processual que a lei processual vigente, não lhe conferia, em flagrante afronta aos princípios da isonomia e do devido processo legal.
Com essas considerações, rejeito a preliminar arguida.

U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de reexame necessário de sentença e recurso de apelação cível interposto por Município de Pedra Preta, contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, que julgou procedente os pedidos do autor Rodorápido Transportes LTDA e improcedente a reconvenção ofertada pelo requerido e ainda o condenou a pagar uma importância de R$ 128.837,00 (cento e vinte e oito mil oitocentos e trinta e sete reais) a título de danos matérias e de R$ 41.162,89 (quarenta e um mil e cento e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos) pelos lucros cessantes e R$ 700,00 (setecentos reais) pelos serviços de guincho.
Para melhor compreensão da controvérsia, faço breve relato dos fatos aqui debatidos.
Ao que se extrai dos autos Rodorápido Transportes LTDA, ingressou em juízo visando ser indenizado pelos danos materiais, que alega ter sofrido em decorrência do acidente de trânsito ocorrido no dia 26 de abril de 2012.
De acordo com a prova do Boletim de Ocorrência de fls. 29/31, os veículos envolvidos no acidente foram um Ônibus (veículo 1), conduzido pelo Andre Willer Gonçalves da Silva e um Caminhão-trator (veículo 2), conduzido pelo Cristiyan dos Santos Ferreira. Ademais, verifica-se às fls.30, a descrição do acidente, registrada pelo Policial Rodoviário Federal que aduz “conforme averiguação do local e declarações dos condutores, verificou-se um acidente na BR 364, KM 183,1, sentido decrescente, que o veículo 1 – MBENZ/Ônibus, placa LBM 9172, ao parar em local impróprio para desembarque de passageiro, pois sua traseira ficou sobre a pista de rolamento, foi colhido em sua traseira por V2 SCANIA, placa KAE 4974 que seguia o fluxo no mesmo sentido e no momento chovia muito.”
O motorista do ônibus que pertence ao Município, limitou-se a dizer em sua declaração no Boletim de Ocorrência (fls.31) que “tinha acabado de parar o ônibus no acostamento, foi quando sentiu a pancada na traseira do ônibus”.
Por sua vez, o motorista do caminhão, alegou que “vindo de Rondonópolis sentido Pedra Preta, havia uma carreta a 300 metros na minha frente, essa carreta da frente saiu do ônibus que se encontrava com a metade do ônibus na pista, ao ver o ônibus fui sair do mesmo mas havia uma carreta vindo na pista contraria, tentei parar, mas a pista estava molhada, para não sair da pista só firmei a direção e para não colidir com outra carreta, tive que parar o máximo da traseira do ônibus”.
O Município de Pedra Preta sustentou que ao contrário do que asseverou o Magistrado, ao julgar procedente a demanda, têm-se que as alegações, observadas sob um critério de imparcialidade imprescindível ao exercício da prestação da tutela jurisdicional levam à uma responsabilidade objetiva do preposto do autor, já que esse em nenhum momento, fez prova contrário de sua culpa. Sem embargos: O ônus incumbe aquele que alega.
Aduz ainda, que a requerente não postulou pela produção de prova pericial, sua prova testemunhal é absolutamente frágil e a documental é totalmente inexistente, não perfazendo os requisitos necessários a responsabilização civil, quais sejam dano, ato ilícito e nexo de causalidade.
Argumentou, também, que os danos foram causados por culpa exclusiva de terceiro – motorista do veículo da requerente – não podendo dessa forma implicar responsabilização solidária ou subsidiária ao conteste.
Pois bem.
O artigo 37, § 6o, da CF, sedimentou o posicionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Nesse contexto, o Poder Público ao gerar, ainda que, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, respondem objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se exime da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.
Nos termos do art. 333, inc. II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe “ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Conforme acentua Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, 12 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1994, v. 1, p. 411:
“não há um dever de provar, nem à parte assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo a máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente”.
Nesse sentido trago o depoimento do Policial Rodoviário Federal, Francisco Elcio Lima Lucena:
(...) que não se recorda do acidente, tendo em vista que atende muitas ocorrências. Que tudo que está descrito na primeira página do boletim, são as impressões que teve na hora do acidente. Que não pode afirmar se estava vindo outro veículo em sentido contrário, pois não presenciou o fato. Que com o impacto, o ônibus, foi projetado e no momento da foto já o encontramos na posição final. Que se fosse abalroamento teria pegado toda a lateral do ônibus. (fl.233)
Da mesma forma, relatou a testemunha Christyan Ferreira, a época motorista do ônibus da empresa apelada:
(...) que tinha acabado de sair da base da Rondorápido, e, em um certo pedaço, começou a chover muito. Que dirigia a uma velocidade abaixo de 60km/h e em uma curva se deparou com um ônibus estacionado parcialmente na pista de rolagem. Que não houve a possibilidade de desviar do veículo, pois vinha uma carreta em sentido contrário, e nem como jogar para o acostamento visto que havia pessoas de um assentamento no local. Que a melhor opção nessa situação era colidir na parte traseira do ônibus. Que o motorista do ônibus relatou que parou para descer uma moça que estava de carona. (fl.193)
Da documentação acostada aos autos, em especial o croqui do acidente (fl. 29), bem como os depoimentos testemunhais (DVD ́s de fls. 193 e 233) e fotos do local do acidente (fls. 37/40), não deixou nenhuma margem de dúvida acerca da dinâmica dos fatos, tampouco sobre a culpa do apelante para a ocorrência da colisão dos veículos.
Há que ser mantida a sentença monocrática no tocante ao valor arbitrado a título de danos materiais. Os prejuízos materiais decorrentes da colisão restam efetivamente comprovados nos autos, não apenas pelos orçamentos apresentados pela autora/apelada, mas principalmente pelas fotografias do boletim de acidente de trânsito 29/31, por meio das quais é possível constatar-se não se tratar de danos de pequena monta.
Noutro passo, anoto que, para se cogitar na indenização por danos materiais, é necessária a demonstração do evento danoso, a culpa e o prejuízo sofrido. Pacífica é jurisprudência no sentido de que, até prova em contrário, os orçamentos de oficinas especializadas são documentos hábeis para demonstrar o prejuízo.
No caso em apreço, o valor das despesas apuradas (fls. 48/50; fls. 45, 57 e seguintes; fls. 44) afigura-me idôneo e justo, sendo compatível com o estrago do caminhão.
Ademais, o apelante não juntou nenhuma prova capaz de contradizer os valores apresentados pela autora/apelada, de modo que não merece nenhum reparo a sentença monocrática quanto aos valores fixados.
Nesse sentido à jurisprudência:
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – COMPROVADO - CABIMENTO - COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS - FRATURA PERNA DIREITA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Resta comprovado que o acidente narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o acidente, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava.
No que se refere aos danos materiais, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos.
O dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente.
O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.
(N.U 0012939-72.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020) (Destaquei)

O fato invocado pelo apelante como excludente de responsabilidade, culpa exclusiva da vítima, não pode ser aceito, uma vez que a causa determinante do acidente foi por conta de que a traseira esquerda do veículo do apelante ficou apontada para a pista de rolamento.
Do reexame
Verifica-se que embora a sentença tenha estabelecido os marcos para incidência dos juros e correção monetária, essa deixou de fixar os índices para tanto.
Dessa forma, em reexame, retifico o ato sentencial a fim de que os consectários legais obedeçam aos índices estabelecidos no tema 905 STJ e 810 STF.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto, em sede de reexame necessário, retifico em parte a sentença a fim de estabelecer que os consectários legais obedeçam aos índices estabelecidos no tema 905 STJ e 810 STF.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR